Tribunal: TJMT
Processo: 1018935-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018935-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), MARIANYY TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.441.166/0001-02 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AGER/MT contra decisão proferida em Mandado de Segurança que determinou a análise de pedido administrativo relacionado à paralisação de serviços de transporte rodoviário, no prazo de 20 dias úteis, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão de liminar para impor prazo à AGER/MT para a conclusão do processo administrativo de paralisação de serviços, com base na demora injustificada da autoridade coatora.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança visa proteger o direito líquido e certo da parte agravada, diante da omissão administrativa.

4. O prazo legal para apreciação de pedidos administrativos é de 120 dias, conforme a Lei Estadual n.° 7.692/2002. A demora superior ao prazo legal, sem justificativa plausível, viola o princípio da duração razoável do processo e da eficiência administrativa.
5. Consta nos autos que não há impedimento técnico para a análise do pedido da agravada, o que reforça a necessidade de impulsionamento do processo administrativo
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É devida a imposição de prazo para a Administração Pública concluir procedimento administrativo, quando demonstrada a demora injustificada na sua tramitação, em violação ao princípio da razoável duração do processo”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXIII; Lei Estadual n.° 7.692/2002, arts. 36, 37.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0056990-17.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2020; TJMT, N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, julgado em 23/06/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto p
ela

AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos de n.°
1023647-61.2024.811.0041
, em trâmite perante a
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID.
1610098258
– processo n.°
1023647-61.2024.811.0041
):

“
Vistos.

Trata-se de ação mandamental com pedido de medida liminar impetrada por
Marianyy Transportes Rodoviários EIRELI
, devidamente qualificada nestes autos contra omissão do DIRETOR REGULARDOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA AGER-MT, e do DIRETOR REGULADOR PRESIDENTE DA AGER/MT, objetivando a conclusão do processo administrativo AGER-TER-2024/00650 que recebeu nova numeração AGER-PRO-2024/01179, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, garantindo direito de resposta em favor da Impetrante.

A impetrante é empresa que atua no seguimento de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e de fretamento turístico, tendo, firmado em 23/03/2021 o Contrato de Concessão n.° 002/2021-SINFRA/MT para explorar as linhas do Mercado 1 Lote 2 (Categoria Diferenciada) que compõe o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT.

Diz que em razão das inúmeras adversidades encontradas para explorar o mercado contratado, a Impetrante pelas razões abaixo elencadas, solicitou em 31/01/2024 a paralisação dos serviços previstos no Contrato de Concessão n.° 002/2021-SINFRA/MT firmado com o Estado.

O pedido feito em caráter de urgência aportou em 31/01/2024 na AGER/MT, e primeiramente, recebeu o número AGER-TER-2024/00650 (anexo) tramitando com essa numeração até dia 15/04/2024, mudando posteriormente para a numeração AGER-PRO-2024/01179 (anexo) como se fosse nova autuação, todavia, passou todos esses meses sem que a análise do pedido de urgência fosse apreciado, empurrando com desprezo o sério e gravoso pedido, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos que a impetrante entendeu pertinentes à concessão da segurança.

Eis o que merecia relatar. Decido:

À vista da legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35,
in verbis
:

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”.

In casu
, os documentos que acompanham a inicial demonstram a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade da sua pretensão, notadamente porque de fato, foi protocolado requerimento administrativo em 31/01/2024 na AGER/MT, e primeiramente, recebeu o número AGER-TER-2024/00650 (anexo) tramitando com essa numeração até dia 15/04/2024, mudando posteriormente para a numeração AGER-PRO-2024/01179 (anexo) como se fosse nova autuação, todavia, passou todos esses meses sem que a análise do pedido de urgência fosse apreciado (id. 158101150).

A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos:

“
Art. 5º. (...) LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (...)
”.

Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal
”, estabelece,
in verbis
:

“
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência
”.

A garantia da razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao
status
de garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente.

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.

Com efeito, impõe-se aos agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado Democrático de Direito.

Nesse diapasão, compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da Constituição Federal.

No mesmo sentido, trago à colação o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98:

“
Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental para a decisão, devese aguardar por um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo
”.

E, fazendo uma complementação ao acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota que “
vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas a elas vinculadas
”.

Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade administrativa, deve se manifestar em tempo razoável acerca do pedido do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise que já passaram mais de 150 dias, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise do mérito no requerimento administrativo AGER-PRO-2024/01179 se mostra letárgica e despropositada, o que fatalmente fere o art. 30,
caput
da Lei nº 7692/2002, senão vejamos:

“
Art. 30. Será de 30 (trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa
”.

Presente, portanto, o
fumus boni iuris
, pois a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder.

E corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
in verbis
:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1.
A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo
. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida
.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 21.08.2006 p. 228) – Grifei e Destaquei.

Logo, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009,
CONCEDO
a medida
LIMINAR
e
determino
que a autoridade impetrada proceda ao impulsionamento/conclusão/análise necessária no processo administrativo AGER-TER-2024/00650 que recebeu nova numeração AGER-PRO-2024/01179, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de ser arbitrada multa diária, em caso de descumprimento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, nos moldes e termos dos §§ 2º e 3º do art. 77 do CPC.

Notifique-se com urgência a autoridade apontada como coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009).

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009).

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009.

Às providencias, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se,
com urgência
.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que
não se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir, asseverando que não há qualquer pretensão resistida ou insatisfeita por parte da AGER/MT, pois a Agência Reguladora desempenhou suas atribuições de forma integral com eficiência e celeridade, concluindo sua análise e dando o devido andamento ao processo administrativo n.° AGER-PRO-2024/01179.

Afiança que, na atualidade, o procedimento administrativo foi remetido à Unidade Setorial da Procuradoria Geral do Estado para análise jurídica, não havendo como exigir da AGER/MT a celeridade na conclusão do processo, uma vez que as suas atribuições institucionais foram concluídas, não detendo mais competência para dar andamento no feito.

Salienta que
“
a manutenção íntegra do STCRIP/MT, com o
total atendimento e qualidade do serviço
, é uma demanda cara ao Poder Público e que, por isso, enseja excessivo cuidado no trato e, por conseguinte, aprimoramento nas deliberações a seu respeito
”,
uma vez que, se não analisado corretamente o pedido,
“
poderá afetar todo o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado, ocasionando transtornos irreparáveis tanto para a concessionária, quanto para a população, que a depender do caso poderia não ser atendida por esse serviço essencial
”.

Apregoa, nesse contexto, que
“
o caso em apreço apresenta uma série de particularidades e uma enorme complexidade que impedem o término mais célere do processo administrativo
”.

Pontua, ademais, que
“
embora a AGER/MT entenda pela possibilidade de suspensão dos serviços, a decisão pela conclusão do processo não depende desta autarquia estadual, mas sim do Poder Concedente, conforme se denota do art. 9, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 432/2011
”.

Argumenta, de outra parte, que em atenção ao princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode se imiscuir na atividade administrativa, determinando que a análise do procedimento seja concluída em prazo tão exíguo.

Prossegue na afirmativa de que o artigo 37, § 2°, da Lei n.° 7.692/2002 excepciona as hipóteses de alta complexidade, com a determinação de que seja a parte interessada cientificada das providências adotadas.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto
“
o
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) resta evidenciado pela complexidade da matéria, que exige uma análise mais acurada e que, por isso, extrapola o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 37, da Lei Estadual nº 7.692/2002, cuja prorrogação se justifica nos moldes do seu § 2º
”,
bem como
“
o
periculum in mora
(perigo de dano) se caracteriza pelo efeito danoso que a decisão liminar poderá provocar a todos os atores envolvidos no caso (Poder Concedente, Concessionária, usuários e Agência Reguladora) ao se determinar que seja realizada a conclusão do processo de paralisação e rescisão do contrato de concessão em prazo improrrogável de até 20 (dez) dias úteis, sob pena ainda de multa diária
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“
que, após o regular processamento do recurso (tempestivo e devidamente instruído com todas as peças obrigatórias e outras necessárias ao esclarecimento da questão),
seja a ele atribuído o efeito suspensivo
(art. 1.019, I, CPC), e, ao final, seja
provido para o fim de reformar a decisão agravada
, cassando a liminar deferida à Agravada, por não estarem presentes os requisitos exigidos para tutela de urgência, definidos no artigo 300 do Código de Processo Civil
”

(ID. 225836163).

O pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido (ID.
226592190
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 232179694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
(ID.
233412651
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela

AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos de n.°
1023647-61.2024.811.0041
, em trâmite perante a
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que
deferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte a
gravada
impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
”
contra suposto ato coator praticado pelo
Diretor Regulador de Transportes Rodoviários da AGER/MT e do Diretor Regulador Presidente da AGER/MT
,
consubstanciado na demora para a apreciação do pedido de paralisação dos serviços previstos no Contrato de Concessão n.° 002/2021-SINFRA/MT, firmado com o Estado de Mato Grosso
.

Consoante narrativa inicial, a parte agravada protocolizou o requerimento na data de 31.01.2024, em caráter de urgência e, até a data de impetração do
writ
, não houve apreciação do pedido de urgência.

O
juízo
a quo

deferiu a liminar vindicada,
para determinar que
“
que a autoridade impetrada proceda ao impulsionamento/conclusão/análise necessária no processo administrativo AGER-TER-2024/00650 que recebeu nova numeração AGER-PRO-2024/01179, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de ser arbitrada multa diária, em caso de descumprimento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, nos moldes e termos dos §§ 2º e 3º do art. 77 do CPC
”
(ID. 161098258 – autos de n.° 1023647-61.2024.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Na hipótese,
como ressaltou o magistrado singular, o fundamento relevante está fundado no fato de que nos termos do artigo 5°, inciso XXXIII, da Carta Magna, assegura-se
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Nesse contexto, nos termos do artigo 36, da Lei Estadual n.° 7.692/2002, o prazo para a decisão final nos procedimentos administrativos é de 20 (vinte) dias, com o limite máximo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, consoante dispõe o artigo 37,
caput
, da mesma Lei,
in verbis:

Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 ( dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 ( cinco ) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 ( cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 ( quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 ( cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte ) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 ( cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”.

Ademais, o artigo 30, da Lei em questão, disciplina que o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados que não exijam procedimentos especiais, é de 30 (trinta) dias. Confira-se:

“Art. 30 Será de 30 (trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da medida.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento”.

Dessa maneira, constata-se que a Administração tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a apreciação e conclusão dos pedidos administrativos.

No pressuposto fático, não obstante a alegação da parte agravante no sentido de que o objeto do pedido administrativo é complexo, por envolver a concessão de transporte rodoviário de passageiros, o que impede o término mais célere do processo administrativo, não se pode olvidar do transcurso de prazo superior ao dobro daquele previsto em lei sem a conclusão do procedimento.

Além disso, consta da
Informação n.° 00585/2024/SRTR/AGER, da Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário, no sentido de que
“
não há impedimento técnico operacional que impeça o deferimento ao pedido de paralisação dos serviços, conforme formulado pela concessionária
”
(ID. 225836165), na medida em que o atendimento aos usuários do MIT 1 terá continuidade pela operação da categoria básica.

Assim, não se evidencia,
a prima facie
, o alegado prejuízo ao interesse público, que justifique a demora na conclusão do procedimento administrativo dentro de prazo razoável.

Desse modo, não observados os prazos estabelecidos na Lei de regência, a Administração Pública estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.
(N.U
0056990-17.2014.8.11.0041
, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.
O artigo 37 da Lei nº
7.692
/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.
(N.U
1007170-53.2019.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)”. (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024